Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734390-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA DIRETORIA DE DEFLAGRAÇÃO DAS LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da complexidade da causa, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste quanto ao pedido de tutela recursal antecipada. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora